Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-68.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000580-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 569.762.751-34 (APELADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - CPF: 954.110.461-49 (ADVOGADO), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA –
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O servidor (a) só faz jus a almejada progressão funcional, nos termos das Leis Municipais n. 3.797/2012 e 4.007/2014, quando comprovado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000580-68.2016.8.11.0002

APELANTE:
VÁRZEA GRANDE

APELADOS:

JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000580-68.2016.8.11.0002, impetrado por
Jucinet da Silva Arruda Figueiredo,
em face de suposto ato coator atribuído a Prefeita Municipal de Várzea Grande,
concedeu
em parte
, o pedido formulado, para que a autoridade coatora proceda
tão somente
ao enquadramento da Impetrante ora Apelada, na
Classe “D”
N
ível “5” e,
por consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o Apelante que, o ato sentencial merece reforma, sob o argumento
de que, à época, que a Apelada impetrou o mandado de segurança, não preenchia os requisitos necessários para a auferir a progressão para o nível pretendido.

Aduz que, de acordo com a lei municipal de regência, o intervalo de tempo para progressão de um nível para outro é de 3 (três) anos de exercício em cada nível da carreira ocupada.

Registra, que,
conforme consta na Vida Funcional da Apelante (id nº 1601273), a mesma foi enquadrada no Nível 03, Classe B, nos termos da Lei Complementar nº 3.505/2010, com efeitos a partir de 01.02.2011 e elevada para o Nível 04, nos termos da Portaria nº 124/2014, com efeitos retroativos a novembro/2013,
de modo que esta somente adquiriu o direito à progressão para o nível 05, em novembro de 2016, portanto em momento posterior ao ajuizamento do
mandamus
.

Acrescenta que, de acordo com a pacífica jurisprudência é necessário observar os requisitos legais para a concessão da progressão funcional, bem como que, o mandado de segurança se destina à proteção de direito líquido e certo, não permitindo dilação probatória, o que, não é o caso dos autos.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reformado o ato sentencial,
no sentido de adequá-lo nas datas informadas quando a Apelada efetivamente adquiriu o direito a progressão.

Sem contrarrazões (Id. 53806003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 60666967,
manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000580-68.2016.8.11.0002, impetrado por
Jucinet da Silva Arruda Figueiredo,
em face de suposto ato coator atribuído a Prefeita Municipal de Várzea Grande,
concedeu
em parte
, o pedido formulado, para que a autoridade coatora proceda
tão somente
ao enquadramento da Impetrante ora Apelada, na
Classe “D”
N
ível “5” e,
por consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal,
é verificar se, de fato, a Impetrante ora Apelada, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, atuante na área de merendeira, faz jus ao enquadramento para
Classe “D”
N
ível “5”
, de acordo com a legislação específica.

Feitas essas ponderações, observa-se que,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece a progressão funcional, nos termos seguintes:

Pois bem.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, prevê que a promoção se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a progressão funcional será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

[...]

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10."

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III -
Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Como se verifica dos dispositivos supracitados, para a progressão funcional do servidor em níveis, basta o preenchimento do interstício temporal de 03 anos.

In casu
,
como a servidora fora nomeada em
30.04.2002
(Id. 53803463), alcançou 3 anos em 30.4.2005 (nível 2), 3 anos em 2008 (nível 3), 3 anos em 2011 (nível 4), 3 anos em 2014 (nível 5), totalizando assim, 15 (quinze) anos, o que recomenda o seu enquadramento para o Nível 5.

Portanto, sem qualquer reparo a sentença nesse ponto.

Do mesmo modo, é possível extrair da legislação municipal, que para se efetivar a promoção por classe é necessário obedecer aos seguintes critérios: a) interstício temporal de três anos de efetivo exercício; b) interstício de qualificação profissional; c) avaliação de desempenho, a ser aferida periodicamente.

Ocorre que, embora o demonstrado o requisito de qualificação profissional, considerando que a servidora estava situada, inicialmente, na classe “A” (
30.4.2002
),
bem como o interstício temporal de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, somente em
2/4/2014

nasce o direito da sua promoção à classe “B”,
não fazendo jus a classe “C”, quando da impetração do
writ
, por ausência do interstício temporal, apesar do título de especialista, razão pela qual, assiste razão o Apelante nesse tópico. Ressalta-se que, o enquadramento na Classe “C” se convalidou somente em
2/4/2017
, contudo, o mandado de segurança foi impetrado
em
27.07.2016
.
(
ID. 53803465 - Pág. 1 e Id. 53803466).

Quanto ao terceiro requisito, qual seja a avaliação de desempenho, como sabido, depende exclusivamente da Administração Pública e sua inércia, não poderá prejudicar o servidor público. Além disso, a própria legislação em seu artigo 20, §4º, dispõe que a sua não realização implica na promoção automática.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO - REQUISITO PREENCHIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

REVISÃO GERAL ANUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei nº 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

(N.U 1000738-55.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 18/6/2021). [Destaquei].

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, tão somente para
retificar
o ato sentencial, promovendo a servidora na classe “B” a partir de
2/4/2014,
não reconhecendo o seu direito a classe “C”, devido à ausência de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, à época, em que impetrou o mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021